Tribunal: TJDFT
Processo: 0043236-42.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0043236-42.2014.8.07.0001 APELANTE: MIRIAM MIRANDA CRUZ PEREIRA, LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LB VALOR CONSTRUCOES S/A. APELADO: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LB VALOR CONSTRUCOES S/A., LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MIRIAM MIRANDA CRUZ PEREIRA, LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S/A. D E S P A C H O Da análise dos documentos colacionados pelas Agravantes, observa-se que o Juízo da 4a Vara Empresarial da cidade do Rio de Janeiro (RJ) liberou os créditos vinculados aos processos listados nas fls. 11829/11865 dos autos da Ação de Recuperação Judicial, que aqui correspondem ao documento de id 20798174. Verifica-se, todavia, que não consta dessa lista o processo 0701256-98.2019.8.07.001 (antigo no 2015.01.1.034664-7), sendo este o processo sobre o qual recai a decisão concessiva da tutela provisória objeto do presente agravo interno. Desse modo, considerando que este Relator determinou apenas a reserva dos valores até o julgamento final do apelo, havendo dúvidas quanto à destinação dada pelo Juízo da 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro em relação aos créditos vinculados ao processo 0701256-98.2019.8.07.001, intimem-se as Agravantes para esclarecerem esse ponto, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 5 de novembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator